Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença de improcedência em ação que visava à suspensão dos descontos automáticos em conta corrente para pagamento de parcelas de contratos de mútuo bancário, após a revogação da autorização previamente concedida. O pedido incluía, ainda, a devolução dos valores descontados após o pedido de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação cumpre os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) determinar se é válida a continuidade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns após a revogação da autorização de débito pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença, cumprindo, portanto, o requisito da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, III, do CPC.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser feito por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e do art. 251 do RITJDFT, razão pela qual não se conhece do pleito quando inserido apenas no corpo das razões recursais.
5. O art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, sendo esta prerrogativa compatível com a proteção do mínimo existencial e com a liberdade de disposição patrimonial.
6. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085 reconhece a licitude dos descontos em conta corrente vinculada a salários enquanto vigente autorização expressa do mutuário, não sendo aplicável por analogia o limite de 30% previsto para empréstimos consignados.
7. Comprovada a revogação da autorização pelo apelante, deve ser determinada a suspensão dos débitos automáticos, ressalvando-se, contudo, que a obrigação de pagamento persiste e poderá ser cobrada por outros meios, não havendo fundamento para restituição dos valores descontados anteriormente à ciência do acórdão.
8. A sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A apelação que ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença não incorre em vício de ausência de dialeticidade.
2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do CPC e do RITJDFT.
3. A autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns pode ser revogada pelo consumidor a qualquer tempo, obrigando a instituição financeira à suspensão dos descontos a partir de sua ciência.
4. A revogação da autorização de débito não exonera o consumidor do adimplemento da dívida, mas apenas impede a forma de cobrança por débito automático.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.012, § 3o, e 86, caput; CDC, art. 54-A; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo no 1.685.975/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2022; TJDFT, AI 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.
(k)